Tribunal: TJMMG
Processo: 2000035-02.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000035-02.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001127-45.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 21/06/2023 Publicação: 04/07/2023 Decisão: majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.862/03) – HISTÓRICO DISCIPLINAR FAVORÁVEL – FATO PRATICADO NÃO MACULA A IMAGEM DA CORPORAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA PARA A TROPA – PUNIÇÃO JÁ SUFICIENTEMENTE APLICADA – REALINHAMENTO DE CONDUTA DO REPRESENTADO – REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Fabrício Gonçalves Souza, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a presente representação ministerial, mantendo o representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou procedente a representação ministerial. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, em desfavor do Cb PM Fabrício Gonçalves Souza, por este ter sido condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo). Narra a denúncia: [...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 7 de setembro de 2015, primeiramente no balneário conhecido como Cachoeira Labatu, localizado no município de Olhos d’Água, por volta de 18h [...] os denunciados perpetraram abusos de autoridade contra as vítimas Jerfferson Rogério de Jesus Lopes, Silvânia Maria Rocha e Hinavane Aparecida da Luz Alves, atentando contra a liberdade de locomoção, a inviolabilidade de domicílio e a incolumidade física das referidas pessoas; bem como ordenando medida privativa da liberdade individual de Jerfferson Rogério de Jesus Lopes, com abuso de poder. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta também que o denunciado Fabrício Gonçalves, na primeira sede e horário delitivos acima declinados, disparou arma de fogo em lugar habitado. Segundo apurado, na data e locais acima aludidos, os denunciados, mesmo fardados, em serviço e de posse de viatura e armamentos militares, encontravam-se no interior do restaurante situado nas adjacências do balneário "Cachoeira do Labatu", onde ingeriram bebidas alcoólicas de forma imoderada. Nesse contexto, os denunciados tomaram ciência de que estariam sendo alvo de críticas proferidas por Jerfferson Rogério de Jesus Lopes, que não se conformaria com a atitude censurável dos policiais, de beberem em serviço, em vez de zelarem pela segurança das pessoas ali presentes. Encolerizados com os supostos comentários desfavoráveis, os denunciados, já apresentando nítidos sintomas de embriaguez, agarraram Jerfferson Rogério por trás, e tentaram imobilizá-lo e algemá-lo, para prendê-lo, sem qualquer fundamento legal aparente. Todavia, como as condições física e psicológica dos denunciados não lhes permitiram prender a vítima, os denunciados ainda borrifaram spray de pimenta contra Jerfferson Rogério e sua esposa Silvânia Maria Rocha. Instantes depois, o denunciado Fabrício Gonçalves dirigiu-se até o banheiro do estabelecimento e, ao sair dali, ficou insatisfeito com nova crítica dirigida por Silvânia Maria a sua má conduta profissional, em razão do que foi de encontro a essa ofendida e a golpeou com um chute na região do abdômen, vindo esta a cair no solo. Perdendo o equilíbrio, Fabrício Gonçalves também caiu e, após se levantar. sacou a pistola que trazia consigo (Imbel, .40, série EKA-03951, de carga da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais) e com ela efetuou um disparo para intimidar Silvânia Maria. [...] Os denunciados, porém, seguiram as duas primeiras vítimas e, já na casa de Hinavane Aparecida, reiteraram vozes ilegais de prisão para Jerfferson Rogério, além de praticar atos de intimidação e pressão psicológica contra Jerfferson, Hinavane e Silvânia, apontando armas contra eles e dizendo que lhes fariam mal. Depois dos fatos, os denunciados ainda lavraram boletim de ocorrência com informações inverídicas (REDS n. 2015-019179499-001). Na versão original, tentaram atribuir toda a culpa pelos acontecimentos aos ofendidos, além de terem omitido o disparo de arma de fogo efetuado por Fabrício Gonçalves. (histórico de f. 15). Em relato complementar, elaborado dias depois, quando já instaurado este inquérito, tentaram descrever e justificar esse disparo, mas faltaram com a verdade ao consignar que ele teria sido para o alto (f. 36), sendo que diligências in loco verificaram o contrário (ff. 44-51). Isso posto, os dois denunciados violaram, por três vezes (vítimas Jerfferson, Silvânia e Hinavane), as normas criminais proibitivas subjacentes aos artigos 3º, alíneas “a”, “b” e “i”, e 4º, alínea “a”, da Lei 4.898/65. E o denunciado Fabrício Gonçalves, em cúmulo material (artigo 69 do Código Penal), também incorreu nas penas do artigo 15 da Lei 10.826/03. [...] Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença, do acórdão de apelação e da certidão de trânsito em julgado (Evento n. 1, OUT/3 a 5). O Extrato de Registros Funcionais foi juntados no Evento n. 8. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Devidamente intimado, o representado, por meio de sua defesa, ofertou suas razões escritas (Evento n. 15), nas quais afirmou, inicialmente, que o representado possui uma excelente ficha funcional além de um ótimo relacionamento com seus pares, subordinados e superiores, bem como com membros da sociedade civil e autoridade, conforme farta documentação (declarações e extratos funcionais) que foi anexada aos autos - doc. OUT 3 a 19. Ressaltou que o representado, CB PM Fabricio Gonçalves Souza, é casado, bom marido e bom pai, contando hoje com 16 (dezesseis) anos de bons serviços prestados à Polícia Militar de Minas Gerais, não possuindo em sua ficha funcional uma única sanção disciplinar. Ressaltou, ainda, que pelo Extrato de Registros Funcionais (ERF) do militar é possível extrair que ele possui 73 (setenta e três) recompensas, incluindo 15 (quinze) elogios individuais, 10 (dez) menções elogiosas e 4 (quatro) dispensas ao serviço, se encontrando no conceito a+50. Pontuou que, mesmo após a movimentação do representado, por conveniência da disciplina, para trabalhar na cidade de Manga-MG, a mais de 220 km de distância de sua residência, em razão da apuração residual dos fatos que geraram a presente representação, a conduta profissional do representado permaneceu intacta, e ele continuou a exercê-la com profissionalismo, afinco, probidade e integridade. Destacou que, mesmo diante da “movimentação por Conveniência da Disciplina”, a credibilidade profissional e pessoal do representado, CB PM Fabricio Gonçalves, não foi abalada, uma vez que, após o fato, recebeu apoio de vários policiais militares, situação que muito lhe ajudou no processo de reabilitação e adaptação. Colacionou aos autos diversas declarações de comandantes, membro do Ministério Público e oficiais da PMMG, que sobressaltaram a proatividade, a conduta técnico-profissional, o relacionamento interpessoal, a higidez física e o realinhamento da conduta do representado. Sustentou que não ocorreu repercussão negativa junto à PMMG nem à sociedade civil, pois, além de partição no serviço operacional, o representado participava de diversas ações sociais. Enfatizou que o fato de o representado ter recebido nota máxima em suas Avaliações Anuais de Desempenho Profissional (AADP), desde que chegou em Manga/MG, é prova inconteste que sua conduta, pessoal e profissional, foi realinhada e que, por tais razões, deve permanecer nos quadros da PMMG. Concluiu que o representado já foi devidamente punido, no âmbito da Ação Penal, por decisão transitada em julgado, e, em respeito aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, não deve sofrer nova punição. Ao final, requereu que seja julgada improcedente a presente representação, para que o 3º Sgt PM Marcelo Henrique Mariano de Resende seja mantido nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Estando satisfeitos os requisitos para o julgamento desta ação, nos termos dos artigos 125, §4º, da CR/88, e 142, §3º, VII, do Regimento Interno desta e. Corte, passo à análise do mérito. Inicialmente, observa-se que a ação penal originária que deu causa à presente Representação para a Perda da Graduação transitou em julgado, conforme certidão constante do Evento n. 1, DOC. O processo de perda da graduação objetiva a análise acerca da conveniência, ou não, de se manter o militar nas fileiras da corporação a que pertence, mesmo tendo sido ele condenado. É óbvio que não se questiona a reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade são incontestes, como se observa da cópia da sentença condenatória e do acórdão exarado em segundo grau de jurisdição, juntados no Evento n. 1 - DOC 3 a 5 destes autos. A repercussão negativa, no âmbito da PMMG, diante da prática de qualquer delito por um de seus integrantes pode causar desgastes à imagem da Corporação, que deve ser sempre tratada com a devida rigidez. O presente processo, contudo, tem como objetivo verificar se, em virtude da apenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar ainda reúne condições profissionais e morais para continuar no exercício de sua função. Conforme se verifica dos autos, o militar representado foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) no dia 1º/10/2007, ou seja, possui quase 16 (dezesseis) anos de serviços prestados à PMMG. Da leitura dos assentamentos do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento n. 8), verifica-se que ele é possuidor do conceito A, com 50 pontos positivos. Do mencionado documento, emitido pela Administração Militar, extrai-se que o representado, desde a inclusão nos quadros da PMMG, recebeu as seguintes recompensas: 15 (quinze) elogios individuais, 44 (quarenta e quatro) notas meritórias, 4 (quatro) dispensas de serviço, 10 (dez) menções elogiosas. Não consta qualquer punição administrativa. Nesse contexto, é preciso ressaltar aqueles militares que procuraram o caminho da readequação às normas éticas e à disciplina que norteiam os integrantes da PMMG. Percebe-se que o militar foi movimentado, a bem da disciplina, da cidade de Olhos D’Agua/MG para a Cidade de Manga/MG, ou seja, a 220 km de sua residência. Lado outro, das informações trazidas aos autos, é possível verificar que a Administração Militar não instaurou Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), por não vislumbrar, nos fatos que objetivaram a ação principal, circunstâncias que atentassem contra o decoro da classe, a dignidade e o pundonor militar. Ademais, não me passou despercebido que o ora representado, após sua transferência, recebeu apoio de vários policiais militares, superiores hierárquicos, pares e subordinados, que atestaram o realinhamento da sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 conduta. Nesse sentido, vejam-se, por oportuno, trechos de alguns dos depoimentos colacionados aos autos, que corroboram com a defesa do militar: Manifestação do CAP PM Frederico Borges Evangelista, que foi Comandante da 245ª Cia/30º BPM/11ª RPM na Cidade de Manga, local para onde o Representado CB PM FABRICIO GONÇALVES SOUZA, foi transferido logo após o fato gerador da Ação Penal, onde o DD. Oficial assevera que percebeu ...“um notório realinhamento de conduta por parte do Graduado, sendo inclusive sido visto pelos demais militares da Cia, como um exemplo de resiliência e superação” Manifestação do CAP PM Welson Rodrigues Barbosa, que foi Comandante da 245ª Cia/30º BPM/11ª RPM na Cidade de Manga, e por conseguinte, Comandante do Representado CB PM FABRICIO GONÇALVES SOUZA: “Foi percebido uma conduta pessoal e profissional digna de elogios e exemplo para pares e subordinados, uma vez que, o militar mostrou-se totalmente recuperado e realinhado em relação ao único e isolado fato desabonador de sua carreira, demonstrando que a sanção administrativa aplicada cumpriu seus efeitos educativos em sua plenitude”. Declaração do Promotor de Justiça de Entrância Especial, Ílio Jefferson Antunes de Souza: “declaro que no período em que estive na Comarca de Manga conheci e acompanhei a atuação do Cb PM Fabrício Gonçalves de Souza, que sempre se comportou e manteve conduta condizente com os deveres que são exigidos e esperados de um Policial Militar, demonstrando notória capacidade operacional, admirável dedicação ao serviço, bem como auxiliando e servindo com presteza todo o aparelho de Justiça criminal quando era solicitando a fazê-lo.” Merece destaque, ainda, o fato de o militar ter sido avaliado com pontuação máxima em todos os anos após os fatos que culminaram em sua condenação (Evento n. 15, docs 8 a 17). Nesse sentido, observe-se, trecho da declaração prestada pelo 1º Ten PM Horácio Izidro, na qual se observa o reconhecimento do bom desempenho profissional do representado: Manifestação do 1º TEN PM Horácio Izidro Mota Souza, que foi Comandante de Pelotão em que servia o Representado CB PM FABRICIO GONÇALVES SOUZA, mas hoje é o Comandante da 245ª Cia/30º BPM/11ª RPM na Cidade de Manga: “Assim, em todo este período, o CB PM Fabrício Gonçalves tem demonstrado comprometimento, proatividade e disciplina para com o serviço. Além disso, é perceptível que o desempenho profissional, a conduta técnico-profissional, o relacionamento interpessoal e a higidez física do militar são destaques, motivo pelo qual ele foi avaliado em todos os anos deste período com a pontuação máxima nas avaliações de desempenho e produtividade” A natureza da conduta delituosa praticada pelo ora representado que ensejou sua condenação criminal e a presente representação, quando submetida à minuciosa análise, denota certeira gravidade; entretanto, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 é possível vislumbrar que a mencionada conduta tenha maculado a imagem da Corporação. Os atos praticados pelo ora representado, embora penalmente relevantes, não consistiram em desonra à farda que ostenta e não tiveram o condão de macular sua vida profissional, sendo certo que os valores fundamentais da ordem militar, que são a hierarquia e a disciplina, estão sendo respeitados pelo militar, que buscou, a toda evidência, realinhar sua conduta. O representado se submeteu, sem sobressaltos, a processo criminal, demonstrando seu entendimento acerca dos prejuízos e do sofrimento que a prática delituosa acarretou. Desse modo, é possível concluir que as medidas já adotadas nas searas disciplinar e criminal foram suficientes para o realinhamento da conduta do militar. O comportamento do representado foi contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social, uma vez que é necessário que o policial militar tenha equilíbrio e nunca perca de vista os princípios norteadores da Policia Militar de Minas Gerais; todavia, é inegável que a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão não deixou o militar impune. Tanto a punição que lhe foi aplicada quanto a movimentação procedida pela Administração se mostraram eficazes no sentido de reeducá-lo, revelando ser ele um profissional respeitado pelos demais pares, sendo reconhecida a sua capacitação para o exercício da função por seus superiores hierárquicos e pela sociedade local, como se nota da documentação anexada aos autos (Evento n. 15). Dessa forma, ouso dizer que a condenação do representado já lhe foi suficientemente penosa, estando ele apto para envergar sua farda e manter sua graduação. Sobre o tema, veja-se jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que, em caso semelhante, decidiu pela manutenção do militar nas fileiras da Polícia Militar daquele Estado: EMENTA Representação para Perda de Graduação – Lesões corporais e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.862/03) – Inexistência de envolvimento em outras ações delituosas – Histórico disciplinar favorável - Fato delituoso inapto para macular a imagem da Corporação – Inexistência de repercussão negativa para a tropa – Representação improcedente. (Perda de Graduação de Praça n. 1.058/11. Número único: 0001054-37.2011.9.26.0000 – Relator: Clovis Santinon – Julgamento: 17/05/2012) Com essas considerações, peço vênia à e. Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, para julgar improcedente a presente representação, mantendo o Cb PM Fabrício Gonçalves Souza nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Peço vênia ao eminente relator e aos demais que com sua excelência concordam para votar em sentido diverso. A conduta do Cb PM Fabrício Gonçalves Souza que examinamos é manifesta e absolutamente incompatível com os valores que a Polícia Militar preserva como fundamentais para a atuação em favor da segurança da população de Minas Gerais. O referido militar, fardado e durante o serviço, ingere bebida alcóolica até ficar embriagado. Agride pessoas que deveria, por dever de ofício, proteger, fazendo inclusive disparo com a arma de fogo da corporação para intimidá-las. O comportamento não é apenas extremamente vergonhoso para um policial militar. É absolutamente aviltante para a sociedade e para a corporação. O julgamento que ora realizamos deve ser orientado unicamente pela conveniência de manter o representado nas fileiras de uma corporação que se identifica pelos bons valores que preserva e pelos bons serviços que presta em favor da população de Minas Gerais. O exemplo da conduta realizada pelo representado para a tropa e para a sociedade é manifestamente incompatível com a sua permanência na instituição. Certamente, não é conveniente para a instituição e não é conveniente para a população manter o representado nas fileiras da corporação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também julgar improcedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de junho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator